Tribunal: TJMT
Processo: 1004168-38.2020.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004168-38.2020.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ELETRON MOVEIS LTDA - CNPJ: 07.690.610/0001-03 (AGRAVANTE), DIVINO EZIO PAES - CPF: 020.124.151-05 (AGRAVANTE), IVONE APARECIDA SIMAO VAZ - CPF: 463.888.851-87 (AGRAVANTE), CICERO GOMES SIRQUEIRA - CPF: 288.041.801-10 (AGRAVANTE), VANDERLAN VIRGILIO DA SILVA - CPF: 008.340.321-39 (AGRAVANTE), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE O TOTAL DA DÍVIDA. PRAZO DECADENCIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento administrativo da nulidade parcial da cobrança de ICMS por estimativa não abrangeu a totalidade da dívida, remanescendo exigível a obrigação acessória constante da CDA, relativa à omissão na entrega de arquivos fiscais eletrônicos.

2. A obrigação acessória possui existência jurídica própria, nos termos do art. 113 do CTN, e não depende da subsistência da obrigação principal para ser exigida, sobretudo quando fundada em infração formal autônoma.

3. A alegação de decadência não pode ser reconhecida de plano, pois demanda análise fática quanto à constituição e à notificação do crédito tributário, matéria incompatível com a via estreita do agravo interno.

4. A juntada de documentos na apelação não configura nulidade processual, pois não houve inovação probatória substancial nem demonstração de prejuízo à parte, nos termos do art. 282, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
VANDERLAN VIRGÍLIO DA SILVA
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença que havia acolhido exceção de pré-executividade e, por consequência, extinguido a execução fiscal em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

O agravante sustenta, em suas razões, que a apelação não deveria ter sido conhecida, por ausência de interesse recursal do Estado, que, ao reconhecer administrativamente as ilegalidades apontadas na exceção de pré-executividade, teria aceitado tacitamente a decisão de piso, dando ensejo à formação da coisa julgada.

Acrescenta que a continuidade da execução quanto à infração apontada na Certidão de Dívida Ativa nº 2017472247, remanescente, referente à omissão na entrega de arquivos fiscais, configuraria cobrança de obrigação acessória vinculada a tributo declarado ilegal, o que afrontaria os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da acessoriedade tributária, nos termos do art. 113 do CTN.

Alega, ainda, que tal exigência estaria fulminada pela decadência, visto que os fatos geradores datam de janeiro a dezembro de 2010, tendo a constituição definitiva do crédito ocorrido apenas em 30 de janeiro de 2016, extrapolando, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN.

Por fim, impugna a juntada de documentos novos em sede de apelação, reputando-a ilegal por ausência de autorização judicial e ausência de justificativa plausível quanto à impossibilidade de sua apresentação em momento anterior.

Requer o juízo de retratação, a fim de não conhecer do recurso de apelação interposto pelo Estado em razão da ausência de interesse recursal, violação a coisa julgada, aplicação incorreta do instituto da prescrição e decadência, nulidade da obrigação acessória, e por fim, pela impossibilidade de juntada de documentos novos em fase recursal em justificativa plausível (Id. 280154354).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada sob o fundamento de que a apelação visou apenas à preservação da cobrança remanescente da CDA 2017472247, não abrangida pela manifestação administrativa que reconheceu a nulidade parcial do crédito. Argumenta que a decisão monocrática enfrentou adequadamente os pontos controvertidos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não havendo vício material ou erro de julgamento que justifique a retratação (Id. 281371894).

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso de agravo interno, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar.

A decisão monocrática ora impugnada conheceu e deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, a fim de possibilitar a continuidade da execução fiscal quanto à obrigação acessória remanescente descrita na Certidão de Dívida Ativa nº 2017472247, mais especificamente quanto à infração 16.30.2, relativa à omissão na entrega de arquivos fiscais eletrônicos, obrigação tributária acessória que, consoante entendimento consolidado da jurisprudência, possui existência própria e independência em relação à obrigação principal.

Sustenta o agravante que a manifestação administrativa do Estado reconhecendo a nulidade da cobrança de ICMS por estimativa teria ensejado a extinção da execução e a formação de coisa julgada, afastando, por consequência, qualquer interesse recursal da Fazenda Pública. Entretanto, verifica-se que a decisão agravada está devidamente fundamentada no sentido de que o reconhecimento parcial da ilegitimidade das cobranças não abrangeu integralmente o objeto da execução, subsistindo crédito tributário referente à mencionada obrigação acessória, a qual permaneceu inalterada nos registros da CDA e não foi objeto de impugnação específica e tempestiva por parte do contribuinte até a interposição dos embargos de declaração na instância de origem.

A pretensão do agravante de ver reconhecida a nulidade da obrigação acessória com fundamento na acessoriedade da relação tributária não se sustenta diante da interpretação sistemática do artigo 113 do Código Tributário Nacional. Ainda que a obrigação principal seja afastada por vício de origem ou inconstitucionalidade, isso não significa, automaticamente, a inexigibilidade da obrigação acessória, sobretudo quando fundada em descumprimento formal autônomo, como a ausência de entrega de arquivos eletrônicos obrigatórios à fiscalização, cuja exigência decorre de dever instrumental imposto ao sujeito passivo.

No que se refere à alegada decadência, os elementos constantes dos autos não autorizam, neste momento processual, o reconhecimento da extinção do crédito tributário por decurso de prazo. A aferição da regularidade da constituição da dívida pressupõe a análise fática sobre a ocorrência do fato gerador e a data de constituição definitiva do crédito, com verificação da regularidade da notificação do contribuinte. A controvérsia instaurada quanto à notificação supostamente dirigida a pessoa estranha aos autos demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo interno.

Também não se verifica, na espécie, violação ao contraditório ou à ampla defesa em virtude da juntada de documentos em sede recursal, pois tais documentos se destinam à comprovação de elementos já debatidos no curso da execução e não configuram inovação probatória de natureza essencial. Ademais, inexiste demonstração de prejuízo efetivo à parte agravante, o que afasta a alegação de nulidade processual, nos termos do artigo 282, §1º, do Código de Processo Civil.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade ou omissão na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025